Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Diferente do que alega a parte apelante, o documento colacionado no ID 25897323 - Pág. 1 não comprova o pagamento do preparo, uma vez que não contém código de barras, data de pagamento e valor pago. Assim, atenda-se ao comando de ID 26201304, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se.